Tribunal: STF
Processo: RE 75821
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-26
Data de publicação: 1973-09-26

Ementa:
COMPETÊNCIA CRIMINAL. ART. 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO; COMPETÊNCIA ORIGINARIA
DOS TRIBUNAIS POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, PARA PROCESSA-LOS
E JULGA-LOS, EXCETO CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, QUE A CONSTITUIÇÃO
ATRIBUI A COMPETÊNCIA DO JÚRI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
VOTOS VENCIDOS.